Tribunal: STF
Processo: HC 271091
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolpho Pettena Filho, advogado, em 16.4.2026, em benefício de Fernando Borges Fraga, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.4.2026, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.079.549/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 25.6.2025, pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Campinas/SP, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500676-05.2025.8.26.0548 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 5.3.2026, a Oitava Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:
“Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Pedido de reconhecimento de nulidade da sentença em virtude de ter se valido de prova emprestada, supostamente não submetida ao crivo do contraditório – Ação penal a que se referiu o Juízo a quo constou da denúncia, assim como das alegações finais do Ministério Público, sendo devidamente possibilitado o contraditório – Preliminar rejeitada. Aventada nulidade por não ter a r. sentença apreciado as teses defensivas – Consoante precedentes, a alegação de nulidade da sentença por omissão a respeito de teses defensivas preclui diante da falta de oposição dos embargos de declaração em face dela, meio adequado para sanar o vício – Preliminar não conhecida. Mérito – Absolvição pretendida – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais civis que confirmaram, em uníssono, os termos da denúncia – Mensagens interceptadas no âmbito da Operação Garimpeiros evidenciaram que William era responsável por um ponto de tráfico e adquiria entorpecentes de Gustavo para o abastecimento do local, tendo sido mencionado, nas conversas, que Fernando atuava como gerente da ‘biqueira’ – Ademais, a perícia realizada nos aparelhos celulares de Gustavo confirmou que o apelante realizou transferências bancárias a ele no montante de R$13.000,00, circunstância compatível com a função de gerência que desempenhava – Desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 descabida – Dolo de praticar o narcotráfico evidenciado. Dosimetria Fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo legal – Apelante não se limitava à comercialização das substâncias ilícitas, mas atuava também na efetiva produção dos entorpecentes, o que evidencia maior envolvimento com a atividade criminosa e elevado grau de culpabilidade – Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que exercia função de gerência no ponto de tráfico, o que demonstra dedicação à atividade criminosa – Regime fechado adequado – Sentença mantida Recurso não provido” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.079.549/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.3.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente a impetração.

A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. Precedentes. 
2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 7).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega cabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 

Assevera que “a fundamentação expressa do v. acórdão recorrido para negar aplicação à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 foi desproporcional, carecendo de amparo legal e jurisprudencial, uma vez que utilizou um ilegal raciocínio dedutivo, absolutamente contrário à evidência que consta nessa impetração e documentos que o instruem, haja vista no direito penal não se aceitar presunções, mas sim provas” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Preliminarmente, requer a concessão da liminar no sentido do reconhecimento e aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, com a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão ou em suas proximidades e consequentemente pela aplicação do regime aberto com alvará de soltura ou regime inicial semiaberto. Ou então, em último caso, pela redução e aplicação da pena no seu mínimo legal de 5 anos de reclusão, com a alteração e aplicação do regime inicial semiaberto (...)
Ante o exposto, requer dignem Vossas Excelências: 
A. O conhecimento e o total deferimento da presente ordem de Habeas Corpus; 
B. A confirmação do mérito da liminar pleiteada na tese principal para que se consolide a ordem de Habeas Corpus, no sentido do redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para início de cumprimento de pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e alvará de soltura; 
C. Subsidiariamente, pela redução e aplicação da pena em regime inicial semiaberto. 
D. Que Vossas Excelências procedam o distinguishing, nos termos do artigo 315, parágrafos 1º e 2º, inciso VI CPP, ao decidido nos autos de AgRg no RE 1.283.996, AgRg no RHC 235.414; AgRg no HC 217.323 e HC 193.249, conforme acórdãos anexos, todos julgados por este Supremo Tribunal Federal” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa, pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de indeferimento liminar do habeas corpus.

As alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a não conhecer do recurso defensivo pela ausência de pressupostos processuais.

Não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a dosimetria da pena do paciente, com os seguinte fundamentos:
“Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Com efeito, restou demonstrado que o apelante não se limitava à comercialização das substâncias ilícitas, mas atuava também na efetiva produção dos entorpecentes, o que evidencia maior envolvimento com a atividade criminosa e elevado grau de culpabilidade. Tal circunstância extrapola o tipo penal em sua forma simples, justificando, portanto, o acréscimo na pena-base promovido pelo juízo sentenciante.
Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição. Não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que tal benefício exige que o agente preencha de forma cumulativa os requisitos elencados, quais sejam, agente primário, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. No caso dos autos, restou evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa, eis que possui a função de administrar o ponto de tráfico, exercendo a função conhecida como ‘gerente da biqueira’.
Como bem ressaltou o Juízo a quo: ‘Dentro desse contexto, inconcebível igualar o réu àquele que, por desvio pontual de conduta, pratica o comércio espúrio, na medida em que se submete a ordens emanadas de detento em cumprimento de pena a fim de administrar e gerenciar o ponto de tráfico pertencente ao presidiário, movimentando relevantes valores, circunstâncias suficientes a indicar ser o tráfico ilícito de entorpecentes meio habitual de vida, não obstante a primariedade ostentada.’
Além disso, não há como acolher o pleito de abrandamento do regime prisional, pois, embora o réu seja primário, as circunstâncias judiciais desfavoráveis evidenciadas nos autos recomendam a fixação de regime mais severo, em estrita observância aos critérios do artigo 59 do Código Penal. Ressalte-se, ainda, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, circunstância que, nos termos do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal, autoriza aimposição de regime inicial mais gravoso, como corretamente estabelecido na sentença” (texto obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

10. A pena-base foi majorada para cinco anos e dez meses de reclusão em razão da culpabilidade, porque o paciente “não se limitava à comercialização das substâncias ilícitas, mas atuava também na efetiva produção dos entorpecentes, o que evidencia maior envolvimento com a atividade criminosa e elevado grau de culpabilidade”.

11. É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes em relação a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.

O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).

Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é, por exemplo, o julgado proferido no exame do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).

12. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, pois “possui a função de administrar o ponto de tráfico, exercendo a função conhecida como ‘gerente da biqueira’”, submetendo-se “a ordens emanadas de detento em cumprimento de pena a fim de administrar e gerenciar o ponto de tráfico pertencente ao presidiário, movimentando relevantes valores”.

13. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)
2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 
3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 

14. Embora a pena de cinco anos e dez meses de reclusão permitisse, em tese, a fixação de regime prisional diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso, consistente na presença de circunstância judicial desfavorável, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual são exemplos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 258.706-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 
4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. (...) 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 235.928-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).
15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora